Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752301-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL MAZZA DE CASTRO AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por terceiro interessado contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o requerimento de transferência de valores para o Juízo da 4 a Vara Cível, referente à penhora no rosto dos autos para garantia do crédito do processo no 0703565-92.2019.8.07.0001. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que, apesar de haver decisão anterior determinando a transferência dos valores depositados para o Juízo da 4 a Vara Cível, processo eletrônico no 0703565-92.2019.8.07.0001, referente à penhora requerida no rosto dos autos, o juiz de origem indeferiu a transferência em momento posterior. Sustenta que o cumprimento de sentença foi movido pela parte devedora e que não há controvérsia em relação à parcela depositada em juízo pelo executado, sendo possível a transferência dos valores em razão da penhora no rosto dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam transferidos os valores depositados para o Juízo da 4 a Vara Cível, por força da penhora no rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O agravante figura como exequente no cumprimento de sentença n. 0703565-92.2019.8.07.0001, que tem como executado o agravado. Na origem, o juiz indeferiu o requerimento do agravante para que os valores depositados pelo executado fossem transferidos para o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, por força da penhora no rosto dos autos para garantia do crédito do processo no 0703565-92.2019.8.07.0001. Contra o indeferimento, foi interposto o presente agravo de instrumento. Em análise perfunctória, apesar de não haver controvérsia em relação aos valores já depositados em juízo pelo executado, ainda não ocorreu a preclusão da decisão que autorizou a expedição de ofício ao BRB para a transferência dos valores depositados nos autos em favor da 4a Vara Cível de Brasília. O indeferimento do requerimento se deu em virtude da ausência de preclusão da decisão. A necessidade de preclusão da decisão para transferência dos valores é medida que se mostra prudente e não apresenta risco ao agravante, que não demonstrou o perigo da demora para fosse realizada a transferência imediata. Ademais, os valores depositados já estão penhorados, de modo que não há perigo de dano que justifique a transferência imediata da quantia para o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w